Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DEVEDOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, no entanto, a penhora mensal de parte da remuneração líquida do devedor poderá impedir sua sobrevivência digna, pois está em situação de superendividamento.
4. Agravo de Instrumento não provido. Decisão unânime.